Tribunal: TJBA
Processo: 8138019-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138019-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: PAMELA YANAINA ARAUJO BELLOTTO

Advogado(s)
:
JONATHAS FORTUNA GOMES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SANADA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. REJEIÇÃO DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE QUANTO À INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS E CONTRADIÇÃO SOBRE A APLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NOS DEMAIS PONTOS.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA INTEGRAR O JULGADO QUANTO A ESPECIFICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO MÉRIT
O.

I. A omissão no acórdão quanto ao índice de correção monetária e juros de mora é sanada com a aplicação da Taxa Selic, nos termos da Lei nº 14.905/2024, que abrange ambos os encargos, vedada a cumulação.

II. Inexistentes os vícios de obscuridade ou contradição quanto à interpretação de cláusulas limitativas de risco e à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito.

III. Embargos acolhidos parcialmente apenas para integrar o julgado com a definição do índice de atualização monetária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8138019-26.2023.8.05.0001, Embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e Embargada PAMELA YANAINA ARAUJO BELLOTTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data certificada eletronicamente no sistema.

ix/d